Tribunal: TJMT
Processo: 0001291-31.2013.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001291-31.2013.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIRES FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 001.356.249-59 (APELANTE), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – ARMA APREENDIDA NO VEÍCULO – MORADIA NÃO CARACTERIZADA – JULGADO DO TJMT
– CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

Os
veículos
automotores não podem ser considerados como extensão de moradia ou local de trabalho
“com vistas a ensejar a
desclassificação
do crime de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003”.

(TJMT, N.U 0005838-59.2019.8.11.0006)

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível

(TJMT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064).

A valoração negativa de duas circunstâncias judiciais pelo mesmo fundamento caracteriza
“bis in idem”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC n. 761.995/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.3.2023).

“O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a
confissão
do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o
direito
subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua
confissão
na fundamentação da sentença condenatória.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.115.949/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001291-31.2013.8.11.0088 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
ARIPUANÃ

APELANTE(S):

AIRES FERNANDES DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo AIRES FERNANDES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da ação penal (N.U 0001291-31.2013.8.11.0088), que o condenou pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (ID 151547699).

O apelante alega que sua conduta seria de posse ilegal porque a arma de fogo estaria no interior do seu veículo,
“dentro da propriedade rural, ”
devendo ser considerada como
“extensão da sua residência rural”
.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 151548166).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 151548170).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA PRATICADA PELO RÉU QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. 2. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS MODULADORAS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 158968174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04 de julho do corrente ano de 2013, por volta das 11h0Omin, na região rural de Conselvan, neste municipio e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado AIRES FERNANDES DOS SANTOS transportou 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, PT, calibre 380,

Taurus, oxidada e com numeração ilegível, com dois carregadores municiados com um total de 27 (vinte e sete) munições de mesmo calibre intactas, conforme termo de apreesão de fis.09- IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 08-IR [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, denuncia à Vossa Excelência AIRES FERNANDES DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 14, da Lei n.° 10.826/2003, (art. 399 e s. do CPP).”
(Luciana Fernandes de Freitas – promotor de Justiça – ID 151547699).

O Juízo singular condenou o apelante e dosou as penas com a seguinte fundamentação:

“No caso em riste, a materialidade é indiscutível e pulula dos autos, porque o termo de apreensão e exibição das armas e o auto de exame de eficiência de arma de fogo (fls. 79/80), são mais que suficientes a estampar a existência concreta do armamento e das munições e sua potencialidade lesiva, porque certificadas como em perfeito estado de funcionamento e aptos ao uso. A rigor, a materialidade não foi controvertida na ação penal, tendo o réu, entretanto, recusado a autoria delitiva, afirmando, em âmbito judicial, tese inovadora, segundo a qual a arma não era sua e que ele sequer possuía conhecimento dela, porque na sua propriedade rural era costume emprestar o veículo para compradores de madeira circularem pela região, e um desses adquirentes teria deixado a pistola e as munições no interior do veículo. A tese defensiva não encontra amparo em nenhuma outra prova dos autos, porque, à exceção do réu, ninguém mencionou comprador de madeira algum na localidade no dia da prisão em flagrante e os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos em apontar que o próprio réu admitiu ser o dono da arma, que ele carregava na camionete quando estava acompanhando o cumprimento de uma ordem de reintegração de posse da fazenda da qual ele era administrador.

Afastada a tese absolutória, suscitou, ainda, o acusado, argumento subsidiário de prescrição em projeção do crime, o que, além de ser rechaçado pela jurisprudência das Cortes Superiores, não se verifica de pronto nos autos, justificando a análise completa da prova processualizada e o julgamento de fundo da questão denunciada.

Destarte, caracterizando-se o crime do art. 14 da Lei no 10.826/2003, como plurinuclear (portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar), e sendo incontroversa a conduta destacada, porque, comprovadamente o réu transportava dentro da sua camionete, uma pistola 380 e dois carregadores municiados, frise-se, quando naquela região, a PMMT dava auxílio ao cumprimento de um mandado de reintegração de posse.

Por consequência, estando presentes os elementos de autoria e materialidade delitiva, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia criminal para o fim de condenar Aires Fernandes dos Santos às sanções do crime definido no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, e, passo, ato seguinte, à dosagem da reprimenda a ser aplicada, em subserviência ao princípio constitucional da individualização da pena.

[...].

Na última etapa da dosimetria, também não localizo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, razão porque mantenho-a no patamar inicial, isto é, 2 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa, calculados sobre 1/15 do salário mínimo.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA Não se encontrando a pena em patamar superior a 4 anos, e inexistindo circunstâncias desfavoráveis de maior gravosidade, nos moldes do que estabelece o art. 33, § 2°, ‘c’ do CP, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o sistema aberto.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Tendo em vista que o réu preenche as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 e seguintes do Código Penal, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, § 2o, 2a parte, CP), a qual deverá ser fixada pelo juízo da execução penal por ocasião da audiência admonitória no juízo onde esteja residindo, sem prejuízo da sanção pecuniária.”
(Fabio Petengill, juiz de Direito – ID 151547699).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 151547699) e Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 151547699), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de
Fernando Kreuz Dallagnol,

oficial de Justiça (ID
151547699), José Marcos Pereira, João Evangelista Ferreira Soares, Ilton Rodrigues Damaceno, investigadores de Polícia

(ID
151547699)
e do apelante (ID
151547699
).

Em Juízo, foram ouvidos
Fernando Kreuz Dallagnol, Jessica Fernanda Leitzke, João Evangelista Ferreira Soares, Ilton Rodrigues Damaceno, Walter de Paulo Junior, bem como
procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
151548173/151548179
).

Pois bem.

A apreensão da arma de fogo
calibre pistola, PT, calibre 380, Taurus, oxidada e com numeração ilegível, no veículo L200 Triton. de placa n°. HSF 1885, da empresa VT Brasil, conduzido pelo apelante AIRES FERNANDES DOS SANTOS está devidamente comprovada pelas declarações dos agentes policiais [
José Marcos Pereira, João Evangelista Ferreira Soares, Ilton Rodrigues Damaceno]
responsáveis pela prisão em flagrante, e por
Fernando Kreuz Dallagnol, oficial de Justiça,
em ambas as fases da persecução penal, além da confissão do apelante em Juízo.

Note-se que o revólver calibre .38 foi encontrado dentro do veículo conduzido pelo apelante, durante o cumprimento de uma reintegração de posse.

Esse fato [arma apreendida no veículo dentro da propriedade rural],
por si só, não descaracteriza o

crime de porte ilegal de arma de fogo, visto que o apelante
“praticou, de acordo com o descrito na denúncia e reconhecido na sentença, o núcleo verbal “transportar”
, como bem consignado pela i. Procuradora de Justiça (Rosana Marra – 148699173).

Com efeito, os
veículos
automotores não podem ser considerados como extensão de moradia ou local de trabalho
“com vistas a ensejar a
desclassificação
do crime de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
(N.U 0005838-59.2019.8.11.0006, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 15.12.2022)

Se o apelante portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível

(TJMT, N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020).

Logo, a condenação do apelante por porte de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular fixou a pena-base 10 (dez) meses acima do mínimo legal, ao depreciar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, ao considerar que o apelante cometeu o crime, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, com o oficial de justiça em seu veículo.

Todavia, a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais pelo mesmo fundamento caracteriza
“bis in idem”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC n. 761.995/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas -10.3.2023).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistente as circunstâncias agravantes.

Por outro lado, deve ser reconhecida a confissão espontânea, visto que o apelante admitiu que a arma de fogo estava no veículo, em ambas as fases da persecução penal.

Anote-se que
“o art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a
confissão
do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o
direito
subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua
confissão
na fundamentação da sentença condenatória.”
(AgRg no AREsp n. 2.115.949/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 14.12.2022)

Assim sendo, transforma-se a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Enfim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantida a substituição da pena corporal por restritivas de direito.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena definitiva
em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida a substituição por uma pena restritiva de direitos.

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a pena final, a data do recebimento da denúncia [2.9.2013] e da prolação da sentença condenatória [20.1.2020] e o julgamento deste recurso – (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023